Tribunal: TJSP
Processo: 2108710-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Falência. Decisão que imputou à agravante, requerente da quebra da agravada, o depósito de R$5.000,00, a título de caução, para custear o trabalho da Administradora Judicial nomeada. Adequação da determinação, porque se amolda aos princípios da lei a exigir participação ativa do credor visando à arrecadação/realização de ativos e de acordo com o que se tem decidido nas Câmaras Especializadas e da

Ementa:
Falência. Decisão que imputou à agravante, requerente da quebra da agravada, o depósito de R$5.000,00, a título de caução, para custear o trabalho da Administradora Judicial nomeada. Adequação da determinação, porque se amolda aos princípios da lei a exigir participação ativa do credor visando à arrecadação/realização de ativos e de acordo com o que se tem decidido nas Câmaras Especializadas e da Corte Superior.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108710-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante MANETONI
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
SIDERURGICOS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, é agravado COFAM COMÉRCIO DE FERRO E AÇO E
MONTAGENS EIRELI – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108710-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44010
2
COMARCA DE PALMITAL
JUIZ DE DIREITO: LUIS FERNANDO VIAN
AGRAVANTE:
MANETONI
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
AGRAVADA: COFAM COMÉRCIO DE FERRO E AÇO E
MONTAGENS EIRELI ME
VOTO N.o 44.010
Falência. Decisão que imputou à agravante, requerente da quebra
da agravada, o depósito de R$5.000,00, a título de caução, para
custear o trabalho da Administradora Judicial nomeada.
Adequação da determinação, porque se amolda aos princípios da
lei a exigir participação ativa do credor visando à
arrecadação/realização de ativos e de acordo com o que se tem
decidido nas Câmaras Especializadas e da Corte Superior.
Recurso desprovido.
A agravante requereu a quebra da agravada com fundamento
no inciso I do art. 94 da Lei no 11.101/2005, apresentando duplicatas
mercantis vencidas, não pagas e protestadas no valor total e atualizado de
R$52.910,66.
Embora tenha obtido êxito em seu pedido e afirme a
importância do trabalho da auxiliar do Juízo, não se conforma com a r.
sentença de quebra na parte que determinou que realizasse depósito no valor
de R$5.000,00, a título de caução, para garantir o custeio do trabalho da
Administradora Judicial nomeada (origem fls. 78/80, item 6).
Aduz, em suma, que não tem o dever legal de custear os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108710-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44010
3
honorários, a caução não consta como requisito para a decretação da falência
(art. 94 da Lei no 11.101/2005), verificando, em verdade, que a incumbência,
nos termos do art. 25 da lei de regência, é da devedora ou da Massa Falida.
Por fim, argumenta que só se deve determinar a prestação de
caução em situações excepcionais, de que os autos não tratam, já que não há,
ao menos por ora, certeza sobre a inexistência de ativos da falida que possam
suportar o pagamento. E arremata: a medida representa dupla punição à
credora, que, além de não receber o seu crédito, ainda terá de investir dinheiro
sem saber se terá algum retorno.
É o relatório.
Ao comentar o art. 25 da lei de regência, Manoel Justino
Bezerra Filho destaca que está em formação forte corrente jurisprudencial
no sentido de que, se houver risco ou mera indicação de que a massa falida
não terá meios suficientes para pagar a remuneração do administrador
judicial, deve o requerente da falência adiantar os valores necessários a
tanto, podendo ressarcir-se futuramente, se possível, na forma do art. 84,
II.1
Nessa trilha, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR
JUDICIAL. CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
ART.
25
DA
LEI
no
11.101/2005.
EFEITO
SUSPENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a apreciação do pedido de efeito suspensivo a recurso especial
feito nas próprias razões do recurso. Precedentes.
2. O art. 25 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao indicar o devedor ou a
massa falida como responsável pelas despesas relativas à remuneração do
administrador judicial.
3. Na hipótese, o ônus de providenciar a caução da remuneração do
administrador judicial recaiu sobre o credor, porque a empresa ré não foi
encontrada, tendo ocorrido citação por edital, além de não se saber se os
1 Lei de recuperação de empresas e falência. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2017. Pg. 128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108710-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44010
4
bens arrecadados serão suficientes a essa remuneração.
4. É possível a aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil ao caso em
apreço, pois deve a parte litigante agir com responsabilidade, arcando com as
despesas dos atos necessários, e por ela requeridos, para reaver seu crédito.
5. Recurso especial não provido2.
E não discrepa a jurisprudência das Câmaras Especializadas de
Direito Empresarial desta C. Corte:
Agravo de instrumento. Falência. Honorários do administrador judicial.
Prestação de caução pelo credor que requereu a falência da sociedade.
Possibilidade de exigir o adiantamento da despesa pelo credor, que será
posteriormente restituído, na condição de credor extraconcursal (art. 84, II,
da LRF). Entendimento consolidado pelas Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Recurso improvido.3
DECRETO
DE
FALÊNCIA.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
PRESTAÇÃO
DE
CAUÇÃO
PELO
REQUERENTE
PARA
A
REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS.
EXTINÇÃO DA QUEBRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Decreto de falência da agravada. Determinação para que o autor do pedido
recolhesse determinada quantia para caucionar a remuneração do
Administrador Judicial. Possibilidade. A jurisprudência do Tribunal tem
entendimento de que o requerente do pedido de quebra pode ser
responsabilizado pelo pagamento da remuneração do Administrador
Judicial, com posterior direito de regresso contra a massa.
Ausência do cumprimento da determinação. Falência declarada encerrada.
Decisão mantida. Recurso não provido.4
E assim deve ser, já que a lei de regência traz como um de
2 REsp 1526790/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/03/2016, DJe 28/03/2016.
3 AI no 2221903-20.2016.8.26.0000, sob a rel. do Des. Hamid Bdine, da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
4 Apel. no 0017908-91.2005.8.26.0100, sob a rel. do Des. Carlos Alberto Garbi, desta C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. No mesmo sentido, outros julgados, também desta C. Câmara: Agravos de
Instrumento números 2153721-50.2014 e 2139260-73.2014, ambos sob a rel. do Des. Ramon Mateo Júnior,
0103397-27.2013, este sob a rel. do Des. José Reynaldo e 0221752-30.2012, sob a rel. do Des. Alexandre
Lazzarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108710-85.2020.8.26.0000 -Voto no 44010
5
seus princípios a ativa participação do credor, o que não se traduz apenas pela
integração em comitê e/ou em assembleia, mas no adiantamento de despesas
que visem à localização de bens arrecadáveis, já que as diligências e trabalhos
preliminares, para que ocorram, necessitam da cooperação do maior
interessado.
Portanto, deve apresentar caução a fim de garantir o custeio
dos honorários da auxiliar do Juízo.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES

RELATOR